Tribunal: TJDFT
Processo: 0001566-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCCOL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DO INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. BENESSE DO ARTIGO 44. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Se as provas dos autos, tanto a oral assim quanto o exame de alcoolemia, demonstram a autoria e a materialidade do delito, não procede a tese absolutória.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
3. Condenação por crime anterior com sentença transitada em julgado antes do fato em análise, sem ter transcorrido o período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal, autoriza a agravante da reincidência.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência do réu em crime doloso, conforme preceitua o inciso II do art. 44 do Código Penal.
5. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.